Tribunal: STF
Processo: ARE 1382496
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-21
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDOS DE DESTAQUE E DE SUSTENTAÇÃO ORAL.  RESOLUÇÕES STF Nº 642, DE 2019, E Nº 669, DE 2020. INDEFERIMENTO.



    1. Mediante a Petição/STF nº 138.534, de 2023, a parte agravante noticia que os autos consubstanciam ação direta de inconstitucionalidade contra lei do Estado do Rio Grande do Sul e apresenta oposição ao julgamento virtual deste agravo regimental, tendo em vista pretender realizar sustentação oral (e-doc. 57).



    2. Observo que, no tocante aos pedidos de destaque e de sustentação oral, as Resoluções nº 642, de 2019, e nº 669, de 2020, do Supremo Tribunal Federal, estabelecem ser facultado ao Relator o deferimento, ou não, do pedido apresentado pela parte, consideradas situações de especificidade do caso que assim justifiquem. Nesse sentido, colaciono, trecho de decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Dias Toffoli: 



    “O requerimento foi apresentado dentro do prazo previsto na resolução supracitada. Porém, o fato é que não visualizo razão para determinar o julgamento presencial deste recurso. 



    Isso porque o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia ampla e aprofundada análise do processo. 



    É certo, ademais, que o art. 5º-A da Resolução/STF nº 642/19, incluído pela recente Resolução/STF nº 669/20, assegurou às partes o direito de apresentarem oralmente as razões em ambiente virtual, se for o caso, conforme seu interesse. 



    Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que não se evidencia na espécie. 



    Indefiro, portanto, o pedido de destaque.” 



    (ARE nº 1.349.474-ED-segundos-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/08/2022, p. 26/08/2022; grifos no original).



    3. Nessa mesma linha de raciocínio, são os seguintes julgados desta Corte: ACO nº 3.273-AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/08/2019, p. 12/08/2019; ADI nº 5.119/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/02/2022, p. 03/03/2022; RHC nº 203.543-AgR-Segundo/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 14/12/2021, p. 21/01/2022; e RHC nº 191.022-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 03/12/2020. 



    4. Assim, o julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão da matéria pelos Ministros, que, durante o período de julgamento (via de regra, de uma semana), têm acesso amplo às peças do processo, ao voto do Relator e a eventuais sustentações orais regularmente apresentadas pelos patronos, possibilitando análise aprofundada do feito. Há mais: sempre é possível às partes, de acordo com seu interesse e esforço, mediante atuação de seus patronos, o encaminhamento de memoriais visando esclarecer pontos considerados de maior importância, assim como a realização de despachos presenciais em Gabinete.



    5. No caso concreto, diante da apreciação dos autos, entendo que a presente impetração não guarda qualquer especificidade a justificar a realização do destaque.



     6. Ademais, registro que o art. 937 do Código de Processo Civil não prevê a possibilidade de sustentação oral em agravo no recurso extraordinário.



    7. Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator